Tribunal: STF
Processo: ARE 1358274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGENTE PENITENCIÁRIO - CLASSE DURANTE O PERÍODO DA ATIVA – APOSENTADORIA – PROVENTOS RECEBIDOS NA CLASSE NÍVEL INFERIOR – ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DO NÃO EXERCÍCIO DE 5 ANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A progressão de classes, diga-se na mesma carreira, não configura mudança de cargo, certo que o servidor se mantem nas mesmas funções do cargo já ocupado, importando apenas acréscimo pecuniário em seu vencimento.



    A melhor exegese da regra constitucional retro transcrita não deixa margem à interpretação ampliativa levada a cabo pela Administração, que revela a violação ao direito do recorrido em ter seus proventos de aposentadoria calculados segundo a classe da carreira que ocupava no momento da sua aposentação. Neste sentido:



    ‘APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Agente de segurança penitenciária - Classe VI. Paridade. Integralidade. CF, art. 40, §§ 1º e 4º, II e 201, § 9º. LCE nº 1.109/10, art. 2º, II, III e parágrafo único. LCE nº 269/81. LF nº 10.887/04. Classe. Carreira. [...] 4. Classe. Carreira. O prazo de permanência a que se refere o art. 40, § 1º, III da CF não se refere às classes da carreira, mas ao cargo. Cálculo dos proventos que deve ter por base a classe da carreira em que o servidor se encontrar no momento do pedido administrativo, independentemente de nela estar há menos de cinco anos. Segurança concedida. Recurso oficial desprovido, com a ressalva do relator”. (RN 1000384-61.2019.8.26.0201, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j. 05/08/2019) (g.n.)



    ...



    ‘APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual não fora concedido ao autor servidor ocupante do cargo de “Agente de Segurança Penitenciária” aposentadoria com integralidade e paridade de proventos. Admissibilidade. Preenchimento por esse impetrante dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 1.109/2010. Recorrente que, além de ter mais de trinta anos de tempo de contribuição e de vinte anos de efetivo exercício no cargo, ingressara no serviço público anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de proventos que é de rigor. Outrossim, exigência estabelecida no artigo 40, §1º, III, da Constituição da República consistente na permanência de cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não, na classe ocupada pelo servidor. Concessão da segurança que se impõe a fim de que a administração pública, uma vez a ela formulado pedido de aposentadoria pelo impetrante, observe fazer ele jus à especial com a integralidade e a paridade em relação à remuneração de servidores da ativa, bem como à percepção de proventos de acordo à classe em que se der essa aposentadoria. Sentença reformada. Apelação provida, portanto.” (Apelação nº 1023797-96.2018.8.26.0053; Comarca: São Paulo; Relator Encinas Manfré; data de julgamento:11/02/2020; data de publicação: 13/02/2020)(g.n.) “



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente